Tribunal: TJMT
Processo: 1008671-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008671-80.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Assembléia, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGADO), NILSON MULLER - ME - CNPJ: 04.341.148/0001-40 (EMBARGADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO E OMISSO – ADESÃO EM PARTE AO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL QUE NÃO CONFIGURA CONTRADIÇÃO – OMISSÃO QUANTO A FALTA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – DESCABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PARTE IMPUGNADA QUE SE MANTEVE SUCUMBENTE NA RELAÇÃO PROCESSUAL -

OMISSÃO SANADA -
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I -
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - N
ão se verifica qualquer vício a ser eliminado do acórdão recorrido, isso porque, a a
desão superveniente de entendimento diverso daquele inicialmente exposto não encontra qualquer óbice, em especial quando apenas prestigia contraponto fundamentado, que convenceu ser a posição mais adequada para o deslinde do julgamento.

III -
Apesar de a pretensão recursal ter sido atendida em parte, o resultado do Recurso de Agravo de Instrumento, manteve o demandado, ora embargante, sucumbente na relação processual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto pela
ADM DO BRASIL LTDA
, a qual, sob o pálio de eliminar contradição e suprir omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
AGROPECUÁRIA AURORA LTDA e NILSON MULLER.

Na ocasião, o embargante alega que o voto inicial desta Relatoria é contraditório, porquanto, reconheceu num primeiro momento que o valor habilitado na recuperação judicial, no montante atualizado de R$ 17.532.486,12, era o correto, porém, após o voto divergente do 1o Vogal, aderiu ao entendimento equivocado de que deveria ser mantido na recuperação judicial, o valor incontroverso de
R$ 4.011.732,92.

Defende que, uma vez reconhecido o valor
de
R$ 4.011.732,92, como incontroverso, deve ser admitida a habilitação dos referidos créditos no feito recuperacional, no montante devidamente atualizado, em razão da inadimplência praticada pelos embargados, ao longo de anos.

Por fim, defende que o provimento do agravo de instrumento impõe a inversão do ônus da sucumbência, hipótese que deixou de ser observada no Acórdão recorrido.

Apesar de intimados, os embargados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese em apreço, mais precisamente sob o ponto de vista da contradição alegada, não se verifica qualquer vício a ser eliminado do acórdão recorrido, isso porque, a a
desão superveniente de entendimento diverso daquele inicialmente exposto não encontra qualquer óbice, em especial quando apenas prestigia contraponto fundamentado, que convenceu ser a posição mais adequada para o deslinde do julgamento.

Em razão disso, o Acórdão embargado não merece qualquer reparo ou possui qualquer contradição, mormente porque manteve o entendimento esposado nos votos apresentados nos Recursos de Agravo de instrumento de ns. 1009722-29.2021.8.11.000 e 1009114-31.2021.8.11.0000, os quais mantiveram os créditos incontroversos, sem a atualização, a qual será apurada após o trânsito em julgados dos embargos às execuções e ação revisionais em curso, em que se discute as bases do título executivo extrajudicial.

Adiante, quanto a omissão alegada, assiste razão ao recorrente,
isso porque, não houve, no caso, manifestação do julgado acerca da inversão do ônus sucumbencial.

Reconhecida a omissão, passo a analisar a questão.

Com efeito, apesar de a pretensão recursal ter sido atendida em parte, o resultado do Recurso de Agravo de Instrumento, manteve o demandado, ora embargante, sucumbente na relação processual.

Explico.

Na petição inicial, manejada pelos embargados, nos autos da Impugnação de Crédito, na origem, os autores buscaram reduzir o crédito arrolado nos autos do processo de recuperação judicial, em favor do credor no montante de R$ 17.532.486,12, para o valor de R$ 4.011.732,92, que entendiam ser incontroverso.

A impugnação foi julgada procedente em parte, para excluir da lista de credores, o crédito atribuído a ADM DO BRASIL LTDA, ora embargante.

Dessa decisão, a parte interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, objeto dos aclaratórios, o qual, reconhecendo o julgamento
extra petita
, foi parcialmente provido, para manter o crédito incontroverso do recorrente de R$ 4.011.732,92, ou seja, em tudo atendeu a pretensão dos autores, ora embargados.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprimir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021